Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704078-60.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA., CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. RECORRIDO: WERBERTH SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONCESSÃO HABITE-SE. MOROSIDADE. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. A morosidade da Administração Pública no processamento do requerimento de expedição do habite-se não constitui excludente de responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel. 2. Não há abusividade na fixação, em dias úteis, do prazo de tolerância para a entrega do imóvel. 3. A multa contratual de 2% imposta em favor da construtora e devidamente invertida em benefício do consumidor deve incidir mensalmente sobre o valor pago pelo autor, se existente cláusula contratual dispondo nesse sentido. 4. A sucumbência mínima pressupõe a irrelevância do pedido não acolhido, o que não ocorre quando a postulação julgada improcedente (indenização por lucros cessantes) possui relevância diante da integralidade da pretensão deduzida. 5. Conheceu-se parcialmente do apelo das rés e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 278, ambos do Código de Processo Civil, e 410 e 416, ambos do Código Civil, argumentando que a manutenção da cláusula penal, tal como fixada no acórdão impugnado, não tem o condão de reparar os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, visto que a cláusula 12.1.3 da Promessa de Compra e Venda projeta a incidência de cláusula penal no importe de 2% (dois por cento) uma única vez, e não mês a mês, desproporcional em relação ao que é praticado pelo mercado – de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de atraso. Afirma que a fixação da cláusula penal dissonante e superior à pleiteada no recurso de apelação, revela nulidade por inobservância aos limites do pedido. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 971 dos recursos repetitivos no STJ. Por fim, pede a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID 32498438). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 141 e 278, ambos do Código de Processo Civil, e 410 e 416, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que falta interesse processual aos recorrentes, nesse ponto, pois “As rés postulam a incidência da multa de 2% prevista como cláusula penal moratória, objeto da inversão promovida pela sentença, sobre o montante total pago pelo autor. Conforme se vê, o provimento jurisdicional determinou a incidência da referida penalidade da forma como postulada no apelo, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto: “(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as Rés ao pagamento da quantia a que se refere a cláusula penal 12.3.1, correspondente a 2% sobre o valor efetivamente pago até a data da cessação do inadimplemento, em 23/02/2018, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC (...)” (ID 24722865). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1936814/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021). Inviável o prosseguimento do recurso quanto ao apontado dissenso pretoriano porque, segundo a Corte Superior, “Análise da divergência prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1679295/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/2/2022). No que se refere ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 (ID 32498438). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025